Tribunal: TJMT
Processo: 1040733-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1040733-37.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão em flagrante]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RAIMUNDO DA SILVA BORGES - CPF: 008.007.502-92 (PACIENTE), MAX FURTADO PONTES - CPF: 091.595.181-97 (PACIENTE), JUIZO DA 1A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), THIAGO SENA LIMA - CPF: 078.549.081-76 (INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa.
Direito constitucional e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Coautoria. Indícios suficientes. Risco de reiteração delitiva. Histórico criminal e monitoramento eletrônico. Fundamentação idônea da decisão
oral
. Medidas cautelares inadequadas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor
dos pacientes
, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva, por tráfico de drogas (art. 33, caput, da L. 11.343/2006), em razão da apreensão de cocaína e maconha nas dependências de bar conhecido por reincidência nesse tipo de delito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a decisão de conversão da prisão em preventiva apresenta fundamentação idônea, apta a justificar a segregação cautelar dos pacientes;

(
ii
) se há ausência de elementos que indiquem a autoria ou coautoria dos pacientes na prática do crime;

(
iii
) se a imposição de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente à luz das condições pessoais dos pacientes.

III. Razões de decidir

3. Os autos demonstram a presença de indícios suficientes de coautoria, extraídos de boletim de ocorrência e relatos policiais, os quais registram que os pacientes foram surpreendidos tentando se desfazer de substâncias entorpecentes e aparelhos celulares no momento da abordagem, em conduta associativa.

4. O paciente Raimundo estava submetido à monitoração eletrônica, a qual se encontrava desligada no momento da prisão, indicando descumprimento de medida anterior e propensão à reiteração delitiva.

5. O paciente Max possui antecedentes criminais pela prática do mesmo delito, o que reforça o risco de reiteração delitiva e a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

6. A decisão impugnada apresenta motivação suficiente, pautada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPP, estando afastada a alegada fundamentação genérica.

7. Diante do histórico delitivo e das circunstâncias da prisão, não se mostram adequadas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, considerando a insuficiência dessas para a contenção dos riscos evidenciados.

8.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito ou primariedade relativa, não bastam, por si sós, para justificar a revogação da custódia, quando presente o periculum
libertatis
, nos termos do Enunciado no 43 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

9
. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento: "1. A presença de indícios de coautoria e o histórico criminal dos pacientes justificam a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP. 2. A existência de monitoramento eletrônico desligado e antecedentes pelo mesmo delito constitui elemento concreto apto a demonstrar risco de reiteração delitiva. 3. Medidas cautelares diversas da prisão não são adequadas quando insuficientes para a garantia da ordem pública.
4.
Condições pessoais favoráveis não impedem a custódia preventiva quando presentes fundamentos concretos que a justifiquem.
"

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LXI e LXV; CPP,
arts
. 312, 319 e 282, § 6o; L. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Enunciado
s
Orientativo
n
s
.
6
e 43
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Max Furtado Pontes

e
Raimundo
d
a Silva Borges
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

Depreende-se desta impetração que os pacientes foram presos em flagrante delito no dia 18 de outubro de 2025, cuja prisão foi convertida em preventiva na audiência de custódia realizada no
AuPrFl
1010093-13.2025.8.11.0045, acusados da prática do crime de tráfico de drogas, capitulado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, por terem sido flagrados com substâncias entorpecentes (cocaína e maconha) nas dependências de um estabelecimento comercial conhecido como "Bar Barroco", no Bairro
Tessele
Junior, em Lucas do Rio Verde/MT.

Sustenta a impetrante que não houve individualização das condutas dos pacientes, não sendo possível aferir com precisão a quem pertenciam os entorpecentes apreendidos. Alega, ainda,
“Raimundo possui apenas 20 anos de idade, residência fixa e trabalho lícito e Max, apesar de já ser reincidente, analisando o caso concreto pode ter a liberdade concedida, considerando ainda possuir trabalho lícito e endereço certo.”

Aduz,
que na hipótese não existe

fumus
c
ommissi
delicti
e
periculum
libertatis
, afirmando que a decisão de conversão da prisão em preventiva carece de fundamentação idônea, baseando-se apenas na garantia genérica da ordem pública, sem demonstrar elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, expedindo-se os competentes Alvarás de Soltura, possibilitando-lhes aguardar o deslinde do processo em liberdade, com eventual imposição de medidas cautelares diversas da prisão. E, no mérito, a confirmação da liminar.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio da decisão constante no ID 331066857. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente juntado no ID 333244362.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer que se vê no ID 337836378, manifesta-se pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente,
conforme destacado na decisão liminar,
ainda que a impetração alegue ausência de individualização da conduta dos pacientes, sobretudo ao sustentar que não restou evidenciado a quem pertenciam os entorpecentes apreendidos, mencionando, inclusive, que a maconha e os quatro pinos de cocaína seriam de Thiago, observa-se que tal argumento não afasta, por completo, os indícios de coautoria.

Nesse juízo preliminar de cognição sumária, é possível identificar elementos suficientes para indicar uma atuação conjunta dos pacientes, nos moldes narrados no Boletim de Ocorrência, cuja transcrição segue abaixo:

[...]ESTA GU PM FOI ACIONADA VIA CENTRAL DE ATENDIMENTO, POR MEIO DO NÚMERO 190, PARA AVERIGUAR DENÚNCIA ANÔNIMA QUE INFORMAVA A PRÁTICA DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NO BAIRRO TESSELE JÚNIOR, EM UM BAR AMPLAMENTE CONHECIDO PELA RECORRÊNCIA DESTE TIPO DE DELITO QUE FICA DE ESQUINA NA AVENIDA PRINCIPAL DO TESSELE JUNIOR. DIANTE DAS INFORMAÇÕES, A EQUIPE DESLOCOU-SE ATÉ O LOCAL INDICADO. AO AVISTAREM A VIATURA POLICIAL, DOIS INDIVÍDUOS TENTARAM EMPREENDER FUGA PELA LATERAL DO ESTABELECIMENTO. FOI REALIZADA A ABORDAGEM DE UM DOS SUSPEITOS, POSTERIORMENTE IDENTIFICADO COMO THIAGO. DURANTE BUSCA PESSOAL, FORAM LOCALIZADOS EM SEUS BOLSOS: 01 (UM) INVÓLUCRO PLÁSTICO CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À MACONHA, 04 (QUATRO) PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA. NO MOMENTO DA DETENÇÃO, O REFERIDO INDIVÍDUO TENTOU DANIFICAR SEU APARELHO CELULAR DE MARCA REDMI, COR PRETA. NA CONTINUIDADE DA DILIGÊNCIA, AO TENTAR REALIZAR A ABORDAGEM A OUTROS FREQUENTADORES DO LOCAL, A EQUIPE VISUALIZOU DOIS INDIVÍDUOS NA LATERAL ESQUERDA DO BAR. FOI OBSERVADO QUE O INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO RAIMUNDO ENTREGAVA INVÓLUCROS E UM APARELHO CELULAR DE COR PRETA AO INDIVÍDUO IDENTIFICADO COMO MAX NO INTUITO DE SE DESFAZER DO MATERIAL ILICITO. DURANTE A ABORDAGEM, FORAM LOCALIZADOS AOS PÉS DE AMBOS, DIVERSOS PINOS CONTENDO SUBSTÂNCIA ANÁLOGA À COCAÍNA, INVÓLUCROS PLÁSTICOS COM SUBSTÂNCIA DE MESMA NATUREZA. FOI REALIZADA CHECAGEM PESSOAL VIA SISTEMA, ONDE CONSTATOU-SE QUE O SENHOR RAIMUNDO FAZ USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, A QUAL SE ENCONTRAVA DESLIGADA NO MOMENTO DA ABORDAGEM, E QUE O SENHOR MAX POSSUIPASSAGEM ANTERIOR POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES.[...]
(ID329426355, p. 20)

De fato,
verifica-se dos autos que os policiais militares relataram, de forma clara e pormenorizada, as circunstâncias da prisão em flagrante. Conforme depoimentos colhidos, após receberem denúncia anônima sobre tráfico de drogas no local, a equipe policial deslocou-se até o estabelecimento e flagrou os pacientes quando Raimundo entregava invólucros e um aparelho celular para Max, sendo encontrados aos pés de ambos diversos pinos contendo substância análoga à cocaína.

Quanto à propalada ausência de requisitos para decretação da prisão cautelar, ao revés do afirmado pela impetrante, a autoridade judiciária atuante no primeiro grau de jurisdição justificou a necessidade da garantia da ordem pública com base em elementos concretos.

No que tange ao paciente
Raimundo Da Silva Borges
, verifica-se que, no momento da prisão em flagrante,
ele
fazia uso de monitoramento eletrônico (tornozeleira), em razão de processo criminal anterior (autos n. 1006663-87.2024.8.11.0045), circunstância que demonstra seu histórico de envolvimento com a prática delitiva e a necessidade de manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Quanto ao paciente
Max Furtado Pontes
, extrai-se dos autos que
ele
possui antecedentes criminais pela prática do mesmo delito (tráfico de drogas), conforme consignado no boletim de ocorrência e nos depoimentos policiais. Tal circunstância evidencia a reiteração delitiva e justifica a manutenção da prisão preventiva.

Acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n. 6, com a seguinte redação: "
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de registros policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência."

Daí por que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A
prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Diante disso, a despeito de o ordenamento jurídico pátrio reconhecer a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto aos pacientes deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
, externado pela existência da materialidade delitiva e pelos indícios suficientes da autoria delitiva, quanto o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante do histórico de envolvimento dos pacientes com a prática delitiva.

Além do mais, a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –, estabeleceu de forma clara e insofismável que "
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)"
. Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.

No caso em tela, conforme asserido linhas volvidas, os pacientes têm histórico de envolvimento com a prática delitiva – Raimundo estava em monitoramento eletrônico por processo anterior e Max possui antecedentes pelo mesmo crime de tráfico de drogas –, circunstâncias que revelam a periculosidade e a propensão para a prática delitiva de ambos.

Por conta disso, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias pessoais dos pacientes revelam que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Por derradeiro
,
embora a
impetração
tenha
alegado

que os pacientes ostentam condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade ou ser agraciada com medidas cautelares alternativas à prisão cautelar, tal como consta do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
,

tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Max Furtado Pontes

e

Raimundo
d
a Silva Borges
; por consequência, denego a
ordem de habeas corpus
almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026